Tribunal: STF
Processo: ARE 1433645
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. CAUSA DO INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. PARTE INCONTROVERSA. REGIME DOS PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DIRETO. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. Não se aplica a vedação do art. 100, §§ 3º e 8º da Constituição Federal de 1988 ao caso em análise. Desde que ambas as parcelas (a controversa e a incontroversa) sejam pagas seguindo a mesma sistemática em que se enquadra o valor total, não há óbice para que seja deferido o pagamento da parte incontroversa do pedido de execução. Precedentes: AC 411648/RN, TRF-5; AGTR 64.108/RN, TRF-5. 



    II. A possibilidade de execução de parcela incontroversa, mesmo em face da Fazenda Pública, com a consequente expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, a depender da hipótese, é matéria pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: REsp 1208706/RJ, STJ; EREsp 638.597/RS, STJ; AgRg no REsp 830.823/RS, STJ; EREsp 721791/RS, STJ; EREsp 638620/SC, STJ; EREsp 603545/PR, STJ; EREsp 658542/SC, STJ; REsp 720269/RS, STJ. 



    III. A determinação de pagamento direto, sem submissão ao regime dos precatórios, das parcelas inadimplidas desde o trânsito em julgado da sentença mandamental, momento em que deveria ter sido implantado o benefício, até a data de sua devida implantação, se opõe à inércia da administração em cumprir a decisão com eficácia imediata. Precedentes: REsp 862482/RJ, STJ; REsp 541.174/RS, STJ; REsp 488208/RJ, STJ; REsp 302624/RS, STJ; EDcl no REsp 316331/RS, STJ. 



    IV. Agravo improvido. Decisão monocrática mantida” (fls. 15-16, e-doc. 35).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 39). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º e o caput do art. 100 da Constituição da República (e-doc. 42).



    Pede o provimento do recurso extraordinário “para reconhecer a violação ao art. 100, caput e § 8º da CF/1988, ordenando que o pagamento das diferenças vencidas seja feita integralmente sob o rito do precatório e sem expedição fracionada de precatórios” (fl. 9, e-doc. 42).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 50).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante argumenta que “o REXT objetiva o reconhecimento de que as prestações vencidas entre o trânsito em julgado do writ e o cumprimento da obrigação de fazer devem ser pagas por meio de precatório. Portanto, não se pretende, nesta sede, aferir o conteúdo de documentos, nem tampouco que se incursione sobre valores em debate, mas apenas que seja definida matéria eminentemente jurídica. Desta forma, não restam dúvidas quanto ao fato de que o Estado não busca a reanálise de prova, mas apenas a sua valoração, não sendo o caso de aplicar-se o teor da Súmula nº 279 do STF” (fl. 3, e-doc. 53). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Trata-se de Agravo Regimental interposto em face de decisão monocrática em sede de pedido de execução de sentença de Mandado de Segurança proferida em desfavor da Fazenda Pública e já transitada em julgado, contra a qual foram oferecidos Embargos à Execução que, entretanto, impugnaram apenas parcialmente os valores a serem executados. 



    Na decisão combatida, fora acolhido o pedido de execução referente às parcelas incontroversas, por meio dos devidos expedientes requisitórios, considerados os Embargos à Execução de n. 0079714-50.2012.8.06.0000. Ademais, determinou a r. decisão o pagamento dos valores atrasados desde o trânsito em julgado da sentença e a implantação do benefício. 



    Alega a Fazenda Pública (fl. 5) não ser possível o fracionamento da execução dos valores por ela devidos, com a consequente expedição de precatórios, por expressa vedação do art. 100, §§ 3º e 8º da Constituição Federal de 1988, in verbis: (...)



    Contudo, há de se esclarecer que, intuindo a mens legis do r. dispositivo, observa-se que o mesmo se destina a impedir que, por meio do fracionamento dos valores devidos se fuja ao regime dos precatórios para enquadrar a execução em outra sistemática, como a das Requisições de Pequeno Valor. Destarte, não se aplica tal vedação ao caso em análise, desde que ambas as parcelas (a controversa e a incontroversa) sejam pagas seguindo a mesma sistemática em que se enquadra o valor total, não há óbice para que seja deferido o pagamento da parte incontroversa do pedido de execução. (...)



    Ademais, os regramentos colacionados pelo agravante à fl. 7 não são capazes de infirmar o entendimento aqui proferido. Em verdade, a possibilidade de execução de parcela incontroversa, mesmo em face da Fazenda Pública, com a consequente expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, a depender da hipótese, é matéria pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, como se pode depreender do seguinte demonstrativo jurisprudencial (destaquei): (...)



    Não há dúvidas, portanto, quanto à possibilidade de prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa. Entretanto, o agravante se insurge, ainda, contra a determinação de pagamento direto das parcelas inadimplidas desde o trânsito em julgado da sentença, momento em que deveria ter sido implantado o benefício, até a data de sua devida implantação (fls. 3/5). 



    Para dar suporte a seus argumentos colaciona excertos jurisprudenciais que, entretanto, não são capazes de atacar os fundamentos utilizados na decisão combatida, pois que esta não foi concedida em razão de suposto caráter alimentar da verba ou tão somente por tratar-se de sentença concessiva de segurança. A hipótese dos autos é diversa. Senão, vejamos. (...)



    O caráter concessivo do mandado de segurança sustentado nesses julgados é levantado erroneamente como se, apenas em razão disso, o pagamento de valores deferidos, ainda que referentes a período pretérito, seria imediato. Entretanto, no presente caso, o caráter mandamental se torna relevante posto que tratava-se da implantação de um benefício, obrigação de fazer, cuja inadimplência após a concessão deve ser remediada de imediato por decorrer de inércia da administração pública. (...)



    Com efeito, deferi o pagamento administrativo, sem submissão ao regime dos precatórios, das parcelas referentes ao período desde a concessão do mandado de segurança até a implantação do benefício concedido, decorrente da inércia da administração em cumprir a decisão com eficácia imediata. E tal o fiz com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (destaquei): (...)” (fls. 1-11, e-doc. 35).



    O Supremo Tribunal Federal assentou que o descumprimento de obrigação de fazer determinada por decisão judicial transitada em julgado, como é o caso dos autos, afasta a exigência ao regime de precatórios. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 573.872-RG (Tema 45, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/9/2017), assentou que ‘a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai regime constitucional de precatórios’. Nesse precedente paradigma, reafirmou-se a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.412.096-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. REPASSE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.340.562-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    6. Ademais, examinar e decidir sobre a “alegação do Estado de descumprimento da ordem mandamental em razão da inércia dos impetrantes em apresentar os documentos e dados necessários para tal” e a conclusão adotada pelo Tribunal de origem de “não assistir razão ao agravante por não demonstrar que os exequentes deram causa ao inadimplemento” (fl. 13, e-doc. 35) demandaria o conhecimento e a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFIDA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FASE DE EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. REVISÃO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.390.806-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.9.2022).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito civil e processual civil. Cumprimento de sentença arbitral. Regime de precatórios afastado pela corte de origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. O recurso extraordinário não se presta para o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (RE n. 1.387.787-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).



    Nada há a prover quantos às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora